Tribunal: TJDFT
Processo: 0728943-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728943-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WALLACE KALED CHAVES SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA/SKUNK). ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. VETOR CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS (NATUREZA E QUANTIDADE) VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO). TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigado ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal. 2. A apreensão, no quarto do hotel em que o acusado residia temporariamente, de elevada quantidade de maconha (2.112,57 g), incompatível com o consumo, bem como de balanças de precisão, plástico filme e de quantidade de dinheiro, comprova o tráfico de drogas. 3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 4. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta várias maneiras de violação do comando proibitivo e, assim, a consumação da conduta delitiva ocorre quando praticada qualquer das ações descritas no tipo penal. 5. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na hipótese de apreensão de quantidade expressiva de droga. 6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 7. “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (Súmula no 630 do STJ). 8. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base diante de cada circunstância agravante. 9. De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Não há falar em aplicação do privilégio quando o acusado é reincidente. 10. Sendo a pena superior a quatro anos de reclusão e o acusado reincidente, justificada a fixação de regime fechado. 11. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade, tendo em vista que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois se trata de acusado reincidente, o que evidencia o risco de reiteração criminosa. 12. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 157 e parágrafos, 573, §1o, 386, incisos II e VII, todos do CPP e 489, § 1o, inciso VI, e 926, caput, ambos do CPC, pugnando para que seja declarada a nulidade das provas obtidas por meio de medida de busca e apreensão ilegal e das provas dela derivadas, bem como sua absolvição, ante a ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, alega contrariedade aos artigos 5o, inciso XI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio e ausência de fundamentação das decisões. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 157 e parágrafos, 573, §1o e 386, incisos II e VII, todos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição em razão da suposta nulidade da prova produzida ou ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “5. Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram (RHC n. 154.274/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/12/2021). 6. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais (AgRg no RHC n. 159.907/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)” (HC n. 704.956/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Melhor sorte não colhe o especial fundado na suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 926, caput, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564234/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2022). Quanto ao recurso extraordinário, relativamente à apontada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Com relação ao indicado malferimento aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, melhor sorte não colhe o apelo excepcional, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1360130 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030